Tribunal: TJBA
Processo: 8048833-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048833-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELAN AGUIAR MATOS

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

AGRAVADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS EXECUTADAS. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 581 DO STJ. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA: (a) CONFIRMAR O EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO; (b) RECONHECER A POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (c) DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFORME A SENTENÇA EXEQUENDA; E (d) AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença em razão do processamento da recuperação judicial de uma das executadas. O agravante pleiteia o prosseguimento da execução em relação às demais devedoras solidárias, não abrangidas pela recuperação, e a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar:

3.

(i) se a recuperação judicial de uma das devedoras impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às demais coobrigadas solidárias;

4.

(ii) se incidem a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, na ausência de intimação para pagamento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações ou execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores ou devedores solidários, preservando-se os direitos do credor em relação a esses terceiros.

4.

No caso concreto, apenas a empresa PDG Realty S/A encontra-se em recuperação judicial, não se estendendo seus efeitos às coexecutadas Fator Realty S/A e Parque Milênio II Empreendimentos Imobiliários Ltda., razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir contra estas.

5.

Quanto à aplicação da multa e dos honorários de 10% do art. 523, § 1º, do CPC, a sua incidência pressupõe intimação específica do devedor para pagamento voluntário, o que não ocorreu antes da homologação dos cálculos, inexistindo mora processual configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso parcialmente provido

para:

a) confirmar o efeito suspensivo anteriormente concedido;
b) reconhecer a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às empresas Fator Realty Participações S/A e Parque Milênio II Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
c) determinar o retorno dos autos à origem para reavaliação dos cálculos conforme a sentença exequenda; e
d) afastar a aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A recuperação judicial de uma das devedoras não impede o prosseguimento da execução em face das coobrigadas solidárias, à luz do art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

2.

A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC somente incidem após a intimação específica do devedor para pagamento voluntário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 523, § 1º, 995 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 581; TJ-BA, Apelação nº 8004368-84.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 18.09.2024; TJ-DF, AI nº 0706529-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 16.05.2024; TJ-SP, AI nº 0103247-71.2023.8.26.9061, Rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8048833-24.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

HELAN AGUIAR MATOS

,
e, como
AGRAVADA,
PARQUE MILÊNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.